Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO DEMONSTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RÉ ACERCA DAS LIGAÇÕES CLANDESTINAS. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AÇÃO QUE PERDUROU DURANTE EXTENSO LAPSO TEMPORAL. DESABONO MANTIDO. CONCURSO MATERIAL. AÇÕES DISTINTAS. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO. REDUZIDA.

1. As provas produzidas não deixam dúvida da ciência da ré acerca das ligações clandestinas de energia elétrica e abastecimento de água no imóvel em que residia com seu filho. Muito embora ciente dessa irregularidade, não adotou quaisquer providências para regularizar a situação.

2. A alegação defensiva no sentido de não ter sido a ré a responsável por executar as ligações clandestinas – no intuito de isentá-la de qualquer responsabilidade – não merece ser acolhida. Isso porque, o crime é de natureza permanente, implicando dizer que o momento consumativo do delito se prolonga no tempo. Desse modo, para sua configuração, não há necessidade de que o autor tenha efetivamente feito a ligação irregular, basta restar demonstrado o dolo de subtrair a energia elétrica/água sem leitura pelo medidor e sem pagamento.

3. Deve ser mantido o desabono da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, considerando a prova oral indicar que a prática ilícita perdurou por longo período, merecendo maior reprovabilidade.

4. Tratando-se de desígnios autônomos para subtrair energia elétrica e água, não há se falar em ato único, pois a prática dos dois delitos de furto ocorreu de forma independente, devendo ser mantida a soma das penas, pela regra do art. 69 do Código Penal.

5. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Revelando-se desproporcional o valor fixado a título de danos materiais em relação ao prejuízo efetivamente causado, impõe-se a redução.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.